Tribunal: TJSP
Processo: 1070588-89.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão quanto ao pedido de adequação da verba honorária fixada – No caso concreto, a incidência do artigo 85, §3o, do CPC não se revestiria de proporcionalidade e de razoabilidade, considerados os demais critérios relativos ao arbitramento de honorários – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1070588-89.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados TOTAL QUIMICA LIMITADA e TOTAL QUÍMICA LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070588-89.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 19.816
2
VOTO No 19816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1070588-89.2019.8.26.0053/50000
SÃO
PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: TOTAL QUÍMICA LIMITADA
Embargos de Declaração
Omissão quanto ao pedido de
adequação da verba honorária fixada
No caso concreto, a
incidência do artigo 85, §3o, do CPC não se revestiria de
proporcionalidade e de razoabilidade, considerados os demais
critérios relativos ao arbitramento de honorários
Embargos
acolhidos.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos pela Fazenda do Estado de
São Paulo em face do v. acórdão de f. 215/222, da lavra desta relatoria, com a participação
dos Eminentes Desembargadores VICENTE DE ABREU AMADEI e DANILO
PANIZZA, o qual, por votação unânime, deu provimento ao recurso interposto por Total
Química Limitada.
Aponta a embargante omissão quanto ao pedido de
adequação da verba honorária.
É o relatório.
De fato, assiste razão à embargante com relação à
necessidade de adequação da verba honorária fixada no julgado embargado.
Com o provimento do recurso interposto pela apelante, ora
embargada, a FESP foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 12% do valor da causa, já consideradas as fases de
conhecimento e recursal.
Verifica-se que foi atribuído à causa o valor de R$
442.000,00 (quatrocentos e quarente e dois mil reais), em relação ao qual a incidência do
artigo 85, §§3o a 7o, não se revestiria de proporcionalidade e de razoabilidade, considerados
os demais critérios presentes no artigo quanto ao arbitramento de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070588-89.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 19.816
3
Em caso semelhante já se manifestou esta Colenda 1a Câmara
de Direito Público:
“Ocorre, entretanto, que, de fato, para o presente caso, simples ação de
cobrança na qual não houve relevante debate jurídico e exaustivo trabalho de
advogado, nada obstante o expressivo valor da condenação, há, em verdade, grande
desproporção naquele valor de verba honorária em relação ao trabalho, tempo e
natureza do processo, a justificar, por critério de interpretação isonômica, a fixação
da verba honorária por equidade. Afinal, se no valor irrisório justifica-se a equidade,
no valor excessivo, extremamente desproporcional à causa e ao trabalho realizado,
também, por igualdade de tratamento, justifica-se a mesma fixação por equidade.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta Corte de Justiça:
'Da mesma forma que é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da causa
resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo,
sob pena de enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica e por todos
abominável' (Ap. no 1009646-45.2016.8.26.0361, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. 8.3.2017).
Assim, considerando todos os elementos e critérios legais de fixação da verba
honorária (especialmente os do § 2o do art. 85 do novo CPC), justifica-se, por
equidade, elevar a verba honorária (atento também ao valor da condenação), mas
fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que também atende com justiça, os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (Apelação no
1004665-50.2016.8.26.0400, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Vicente de Abreu
Amadei, j. 04/04/2017).
Ao que se acrescenta, ainda, que a fixação da verba honorária
no caso concreto deve observar a baixa complexidade da demanda, o que, somado às
considerações acima mencionadas, impõe a declaração do julgado embargado para reduzir
a verba honorária fixada em favor da apelante, ora embargada, para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), já consideradas as fases de conhecimento e recursal.
Anote-se, por fim, que o resultado deste julgamento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070588-89.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 19.816
4
interfere na distribuição do ônus da sucumbência.
Resultado do julgamento: acolheram os embargos.
ALIENDE RIBEIRO
Relator